Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701924-49.2022.8.07.0006 RECORRENTE: KAYNAH HAKAN LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E CRIME DE RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO GENÉRICO. FATO TÍPICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É sabido que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. 2. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. O dolo, portanto, é genérico. 3. Não há que se falar em ausência de dolo quando o réu descumpre deliberadamente a medida cautelar. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, bastando para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. 4. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, ao argumento de que não deveria ter sido condenado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo de desobediência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ora, como se sabe, o disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. O dolo é genérico e está presente no caso concreto: o réu tinha ciência da medida protetiva e voltou à casa da vítima. Não há necessidade da presença do dolo específico de ofender a integridade física ou moral da vítima” (ID 46099032). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027